Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733521-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON GOMES PEREIRA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Insurge-se o agravante-devedor contra a r. decisão que, proferida em cumprimento de sentença proposto pela Postalis – Instituto de Previdência Complementar, indeferiu o pedido de compensação que formulou (id. 105053388 – autos originários). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 30112090). O agravado apresentou contrarrazões (id. 30906915) pleiteando o desprovimento do recurso. O agravante juntou aos autos apenas a guia para recolhimento do preparo em duplicidade (id. 30066104/30066105). Não anexou aos autos o comprovante do pagamento da guia. Portanto, o agravante-devedor não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC. Foi, então, intimado para recolher o preparo em dobro, conforme previsão do §4o, do art. 1.007, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 31188589). O agravante-devedor anexou aos autos a petição e o comprovante de pagamento do preparo na forma simples (id. 31826097), mas não juntou o comprovante do recolhimento em dobro do preparo. Desse modo, aplicável o art. 1.007, §§ 4o e 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserta. Intime-se. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora